Tribunal: TJDFT
Processo: 0754111-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Na hipótese, o acórdão embargado não está fundado em contradição e nem é omissão quanto as matérias apontadas. 2.1. O Julgador, ao julgar o litígio, deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Entretanto, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
3. Na espécie, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela impenhorabilidade das verbas trabalhistas existentes no bojo da ação n.o 0000047- 98.2023.5.10.0022, confiado à competência da 22a Vara do Trabalho de Brasília, ante a sua natureza alimentar. Para tanto, além de fundamentar sua decisão nos preceitos legais existentes, ainda analisou o contexto fático nos moldes dos precedentes firmados por este e. Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.